Tribunal: TJDFT
Processo: 0732666-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO VERIFICADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

2. De fato, o julgado foi unânime ao reconhecer a falta de necessidade de perícia para a obtenção de valor razoável e proporcional dos valores devidos a título de alugueis, em cumprimento de sentença de ação coletiva. No entanto, o dispositivo do acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, o que foi na contramão do conteúdo julgado.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reformar a decisão na origem que determinou a realização de perícia.